Tribunal: TJDFT
Processo: 0745165-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745165-88.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA DE ARAUJO ROSA APELADO: NONATO SOARES DE OLIVEIRA, MARLENE PINTO DE ARAUJO ROSA, JOSE ROMULO DE ALMEIDA JUNIOR, DANIELLE COSTA DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para manifestar-se acerca da preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 53478820). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador